Tribunal: STF
Processo: HC 82544
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: prisão por civil
 inadimplemento de obrigação
alimentícia: indeferimento da ordem se, afora a pura alegação de
 situar-se o montante
além da capacidade econômica do paciente, nada se argúi que lhe
 pudesse afetar a
validade jurídica ou evidenciar, mediante prova pré-constituída
 inequívoca, a arbitrariedade.